Tribunal: TJDFT
Processo: 0722284-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENVIO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – CAGED. INDEFERIMENTO. CONSULTA INFOJUD NEGATIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA PELAS DEVEDORAS. MEDIDA INÓCUA. DECISÃO MANTIDA.

1. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica na substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito.

2. Tendo o juízo deferido as consultas a sua disposição para localização de bens expropriáveis dos devedores e sendo os resultados infrutíferos, inclusive no tocante ao INFOJUD, em que não restou localizada declaração de imposto de renda recente das devedoras, não há razão para o deferimento de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho para que informe acerca de eventual relação de emprego das executadas.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.